Tribunal: TJSP
Processo: 1016398-38.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que alegou apontamento indevido em cadastros de inadimplentes, pretendendo inexigibilidade do débito e danos morais. Sentença de improcedência com condenação em litigância de má-fé. Pleito recursal. Inteligência e aplicação do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, que a autora descurou. Dívida

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que alegou apontamento indevido em cadastros de inadimplentes, pretendendo inexigibilidade do débito e danos morais. Sentença de improcedência com condenação em litigância de má-fé. Pleito recursal. Inteligência e aplicação do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, que a autora descurou. Dívida comprovada. Legitimidade do apontamento do nome da autora, que se deu no exercício regular de um direito. Abuso do direito de demandar. Ajuizamento de centenas de ações similares pela mesma advogada, revelando verdadeiro abuso do direito de demandar. Comunicado CG 02/2017. Litigância de Má-Fé. Configuração. A litigância de má-fé tem baldrame na atitude de uma das partes do processo em que se venha a configurar um posicionamento de forma contrária ao que se denomina a boa-fé processual. Inteligência e aplicação dos artigos 80, II e 81, caput, do Código de Processo Civil. Condenação que não está agasalhada pela gratuidade de justiça, ex vi, do art. 98, §4o do CPC. Arbitramento que se minora para 2% do valor da causa atualizado. Honorários advocatícios fixados em decorrência da litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Sentença parcialmente reformada nesses capítulos. Honorários. Majoração. Aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC, observado o disposto no art. 98, §3° do mesmo diploma processual. Sentença parcialmente reformada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325834
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016398-38.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAYANA
DIAS CARLOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016398-38.2019.8.26.0002 -Voto no 20843
2
Voto no 20843
Apelação no 1016398-38.2019.8.26.0002
Apelante: DAYANA DIAS CARLOS
Apelada: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
Comarca: São Paulo (Foro Regional II Santo Amaro 14a Vara Cível)
Juiz sentenciante: Rodrigo Sousa das Graças
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que alegou
apontamento indevido em cadastros de inadimplentes, pretendendo
inexigibilidade do débito e danos morais. Sentença de
improcedência com condenação em litigância de má-fé. Pleito
recursal. Inteligência e aplicação do art. 373, inciso I do Código de
Processo Civil, que a autora descurou. Dívida comprovada.
Legitimidade do apontamento do nome da autora, que se deu no
exercício regular de um direito. Abuso do direito de demandar.
Ajuizamento de centenas de ações similares pela mesma
advogada, revelando verdadeiro abuso do direito de demandar.
Comunicado CG 02/2017. Litigância de Má-Fé. Configuração. A
litigância de má-fé tem baldrame na atitude de uma das partes do
processo em que se venha a configurar um posicionamento de
forma contrária ao que se denomina a boa-fé processual.
Inteligência e aplicação dos artigos 80, II e 81, caput, do Código
de Processo Civil. Condenação que não está agasalhada pela
gratuidade de justiça, ex vi, do art. 98, §4o do CPC. Arbitramento
que se minora para 2% do valor da causa atualizado. Honorários
advocatícios fixados em decorrência da litigância de má-fé.
Ausência de previsão legal. Sentença parcialmente reformada
nesses capítulos. Honorários. Majoração. Aplicação do disposto no
art. 85, §11 do CPC, observado o disposto no art. 98, §3° do
mesmo diploma processual. Sentença parcialmente reformada.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
(fls.148/150), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais e pedido de urgência movida por DAYANA
DIAS CARLOS em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, que julgou
improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como, os honorários arbitrados em 15% do valor atualizado da causa,
observada a justiça gratuita que lhe fora deferida e ainda, condenou a autora nas penas de
litigância de má-fé, prevista nos artigos 80, inciso II, e 81, caput, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016398-38.2019.8.26.0002 -Voto no 20843
3
Civil, penalidade esta correspondente a multa de 15% do valor atualizado da causa, além
de honorários advocatícios próprios da penalidade, fixados em 15% do valor da multa,
condenação que, registre-se, não está albergada pela justiça gratuita (artigo 98, § 4o, do
Código de Processo Civil).
Inconformado, apela DAYANA DIAS CARLOS alegando, em apertada
síntese, que o feito deve ser agraciado com as normas atinentes ao Código de Defesa do
Consumidor, estando caracterizada a vulnerabilidade, o ônus da prova cabia à instituição
financeira apelada, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova (requisitos
comprovados) como forma de facilitação de defesa do consumidor, de modo que “não
caberia à apelante provar que não está inadimplente junto ao banco apelado, haja vista que
a prova negativa é vedada em nosso ordenamento jurídico por ser considerada diabólica,
sendo que o banco apelado se utilizou tão somente de faturas eletrônicas, que jamais
comprovaram o valor supostamente inadimplido pela apelante” (fls.155/156 destaquei consoante o
original). Aduz que não omitiu qualquer informação nestes autos, desconhecendo o débito
imputado, de forma que não lhe seria possível apontar qual possível contratação originou a
negativação e que a parte apelada não comprovou documentalmente o inadimplemento da
quantia alegada. Sustenta a inexigibilidade do débito discutido, vez que a instituição
financeira ré somente comprovou a contratação e não o débito, que para comprovar o
suposto débito, trouxe somente faturas eletrônicas (fls.85/123) que sequer demonstram o
vencimento de débito em 21.11.2016 no valor de R$897,65, posteriormente inscrito como
devido aos órgãos de proteção ao crédito e sem que esteja comprovado efetivamente os
gastos da apelante no valor que fora apontado aos órgãos de proteção ao crédito, a
irregularidade cometida pelo banco apelado é cabal, não havendo espaço para presunções
de que esteja agindo em exercício regular de seu direito. Crava a responsabilidade objetiva
da instituição financeira apelada e a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa); a
inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, vez que não existem
apontamentos preexistentes e válidos; a ausência de litigância de má-fé (art. 80 do CPC),
posto que a omissão de fatos essenciais e a falsa afirmação de inexistência de negócio
estariam enquadradas no inciso II do art. 80, porém, a autora entendia que havia contratado
com a empresa “CASAS BAHIA” e não a instituição financeira apelada, tendo ocorrido
omissão dolosa no ato da contratação do cartão de crédito pela apelante, uma vez que no
instrumento contratual firmado não há qualquer identificação do Banco apelado, fazendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016398-38.2019.8.26.0002 -Voto no 20843
4
se crer que a instituição bancária sequer figura na contratação (apenas constando a loja
varejista), desconhecendo a apelante a participação da instituição financeira apelada, não
podendo ser aplicada a multa arbitrada, que deve ser afastada, porque o dolo processual
não restou comprovado e nem a apelada comprovou o suposto dano causado e, além disso,
o percentual arbitrado encontra-se acima do limite definido pelo CPC, além de a
condenação em honorários advocatícios sobre a multa, inexistente no ordenamento pátrio
e, em pedido subsidiário, a redução da multa para 2%. Insurge-se contra os honorários
advocatícios arbitrados.
Pleiteia a reforma (fls.152/175).
Recurso de apelação tempestivo, não preparado ante a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça (fl.27), recebido nos seus regulares efeitos (devolutivo e
suspensivo) e contrariado (fls.178/191).
É o relatório.
Voto.
A apelação merece parcial provimento.
Lastreado em toda a documentação coligida e nas manifestações das
partes, tem-se que restou constatado que a autora realizou contratação de cartão de crédito
junto à instituição financeira ré, vindo a adimplir todas as faturas desde o mês de abril de
2016, deixando, entretanto, de fazer o pagamento da fatura referente ao mês de novembro
do ano de 2016 (fls.85/92), o que levou ao apontamento de seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito, no valor referente à dívida inadimplida, ou seja, o valor de R$897,65
corresponde ao valor informado na fatura com vencimento para dez/16 subtraído somente
os valores referentes aos encargos.
Com efeito, o magistrado sentenciante asseverou:
(...) a Autora, ao contrário do que afirma em sua réplica, tinha a exata ciência
de que era devedora da Ré, pois o documento que assinou e está copiado a fls.
83 trazia a expressa informação de que se tratava de vínculo com
“Bradescoprivatelabel”, bem como, principalmente, todas as faturas de
consumo, não impugnadas, trazem o logo da Requerida e o nome “Bradescard”,
ou seja, a Requerente tinha pleno conhecimento de que havia celebrado
contrato com a Requerida. Não havendo então dúvida da existência de contrato
entre as partes, em decorrência da prova documental, era dever da Autora, uma
vez comprovada a origem do débito, trazer aos autos os comprovantes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016398-38.2019.8.26.0002 -Voto no 20843
5
pagamentos que realizou, demonstrando que mensalmente quitou todas as
faturas de consumo, de modo que em tempo algum se tornou inadimplente, ou
mesmo deveria comprovar que requereu o fim do contrato antes que fossem
promovidas as cobranças de que se cuida. Ademais, se o prazo para cobrança
dos débitos é de cinco anos, é evidente que é ônus do devedor guardar consigo
os comprovantes de pagamento por tal período, razão pela qual a mera
afirmação de pagamento feita em réplica não socorre a Autora, tendo em vista
que somente transcorreram três anos desde então. Assim, de rigor a rejeição de
sua pretensão, registrando-se que o ônus de promover a intimação prévia do
devedor acerca do apontamento é do órgão que administra o cadastro restritivo,
nos termos da Súmula n. 359 do Superior Tribunal de Justiça. Por
consequência, a condenação da Autora nas penas da litigância de má-fé é
medida de rigor, pois dolosamente omitiu fatos essenciais à correta
compreensão da lide e fez falsa afirmação sobre a inexistência de negócio, tudo
com o intuito de ilicitamente se beneficiar, acreditando que a Ré não teria
consigo uma cópia do contrato celebrado entre as partes; entretanto, como o
contrato foi apresentado, passou então a alegar que pagou todos os valores
devidos mas não apresentou um comprovante sequer. Entretanto, isso não é
permitido a qualquer das partes, de modo que, quem age assim, por dolo
injustificável, deverá receber a penalidade prevista nos artigos 80, inciso II, e
81, caput, do Código de Processo Civil, penalidade esta correspondente a multa
de 15% do valor atualizado da causa, além de honorários advocatícios próprios
da penalidade, fixados em 15% do valor da multa, condenação que, registre-se,
não está albergada pela justiça gratuita (artigo 98, § 4o, do Código de Processo
Civil) (fl.149).
Numa análise perfunctória no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal
Bandeirante, verifica-se que a patrona da autora (apelante) tem centenas de ações ajuizadas,
com conteúdo idêntico ou similar ao destes autos.
Nessa cadência, não se trata de obstar o acesso ao Judiciário, mas, sim, de
coibir abusos com o ajuizamento de demandas desnecessárias, eis que o interesse de agir
deve estar presente como requisito legal para propositura da ação evitando processos
injustificados.
No caso em testilha, não há como se justificar a atuação da autora com
baldrame no direito constitucional de interposição de ação, eis que tinha (ou devia ter) pleno
conhecimento de sua responsabilidade quanto ao adimplemento da dívida contraída junto à
instituição financeira apelada referente ao seu cartão de crédito (fls.85/109), cujo
inadimplemento levou ao consequente apontamento no cadastro de inadimplentes em
flagrante exercício regular de direito, demonstrando, portanto, que a empresa apelada tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016398-38.2019.8.26.0002 -Voto no 20843
6
legitimidade para realizar o apontamento do nome da autora (apelante) nos cadastros de
maus pagadores.
Não se ponha no oblívio que a jurisprudência acentua que “quem pede ao
juiz tem o ônus de afirmar fatos que autorizam o pedido, logo tem o ônus de provar os
fatos afirmados. Assim, tem o autor o ônus da ação. Quem quer fazer valer um direito
em Juízo deve provar os fatos que constituem seu fundamento. A equivalência prova
do fato constitutivo alegado pelo autor, com a do negativo contraposto pelo réu, determina
o juízo de improcedência da ação” (TARS Ap. Civ. N.o 194034815 Montenegro 1a Câmara Cível
Rel. Heitor Assis Remonti J. 12.04.1994) (nosso grifo).
Embora a relação entre as partes seja de consumo e se aplicasse os
ditames da Lei 8.078/90, a instituição financeira ré (apelada) logrou comprovar fato
impeditivo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), demonstrando a origem de
seu crédito (cartão de crédito não adimplido) e a legitimidade do apontamento em órgãos de
cadastros de maus pagadores.
Nessa quadra, não se vislumbra conduta irregular ou ilegal da instituição
financeira ré (apelada), credora, ao realizar o apontamento do nome da autora (apelante),
devedora, nos cadastros de inadimplentes, haja vista a comprovação da relação jurídica
entre as partes, o que afasta a pretensão de indenização por danos morais diante da
legitimidade do apontamento.
No que pertine ao outro pedido recursal, observe-se que a litigância de
má-fé tem baldrame na atitude de uma das partes do processo (ou por terceiro atuante na
demanda) em que se venha a configurar um posicionamento de forma contrária ao que se
denomina a boa-fé processual.
Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
considera-se litigante de má-fé “a parte ou interveniente que, no processo, age de forma
maldosa, como dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou
que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do
processo procrastinando o feito” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante,
11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.226) (nosso grifo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016398-38.2019.8.26.0002 -Voto no 20843
7
Nessa cadência, merece lembrado que é princípio assente do direito a boa-
fé objetiva, que nada mais é do que o dever de agir de acordo com determinados padrões
socialmente recomendados de correção, lisura, honestidade, para não frustrar a confiança
legítima da outra parte (Fernando Noronha. O Direito dos Contratos e seus Princípios Fundamentais,
São Paulo: Saraiva, p.136).
A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo
objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que
cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria
uma pessoa honesta, escorreita e leal (STJ Terceira Turma, REsp 803.481/GO,
j. 28.06.2007, rel.Min. Nancy Andrighi, DJ 01.08.2007, p.462) (nosso grifo).
Atente a patrona da autora (apelante) que a conduta ética do operador do
direito deve levar em consideração, em cada caso, a real necessidade da atuação
jurisdicional, reconhecendo-se que as técnicas processuais objetivam ao normal
desenvolvimento da relação processual (que leva em consideração não apenas a lei, mas
igualmente os princípios gerais de direito), sendo evidente que o “processo é ferramenta
de fazer justiça e não pode ser convertido em finalidade” (José Renato Nalini, “Faltam juízes
ou ideias?”, O Estado de São Paulo, 07.07.2004, Caderno A, p.2) (nosso grifo).
A observância dos princípios gerais do direito é fundamental para que a
máquina do Judiciário venha a cumprir com sua missão social na prestação da tutela
jurisdicional.
No Brasil, hodiernamente estamos chegando à marca de cem milhões de
processos em andamento (cerca de quarenta por cento deles tramita no Estado de São
Paulo, em todos os Tribunais localizados no Estado), o que torna a observância ainda mais
rigorosa dos princípios do Direito, a fim de desafogar o Judiciário e rechaçar demandas que
constituem aventuras jurídicas, pleitos que visam, mormente, o locupletamento, sem
baldrame fático que o justifique e a condenação em honorários advocatícios.
Nessa quadra, a conduta que se espera de um advogado requer não
somente que mantenha informado o seu cliente (andamentos processuais que envolvam a
demanda na qual se é autor ou réu), que comporta o aconselhamento, mas, essencialmente,
a apreciação sobre eventual composição da demanda com provas que lhe deem baldrame,
suporte fático e jurídico (que cabe ao cliente produzir), e, mesmo, orientar e esclarecer seu
cliente sobre a real necessidade de se ingressar em Juízo, a obrigação de comparecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016398-38.2019.8.26.0002 -Voto no 20843
8
aos atos judiciais, bem como, quanto à necessidade ou não de vir a ingressar com uma
demanda ou de se recorrer.
Insta ressaltar que “A profissão do advogado é uma árdua fadiga posta ao
serviço da justiça. A missão do advogado não consiste na venda de seus conhecimentos,
por um preço chamado honorários, senão na luta diária pela atuação da justiça nas relações
humanas! Esta missão não tem equivalente pecuniário e, por ela, a remuneração que se
paga não é o preço que se procura, senão o das necessidades de quem se consagra a esta
nobre forma de vida” (Ruy de Azevedo Sodré apud José Renato Nalini, Filosofia e Ética Jurídica, São
Paulo: RT, 2008, p.263).
No caso em liça, não há como se justificar a atuação da autora com
baldrame no direito constitucional de interposição de ação, eis que tinha pleno
conhecimento de sua responsabilidade ao não adimplir dívida voluntariamente contraída
em razão de contrato de cartão de crédito, não justificando a alegação de não saber tratar-se
de cartão de instituição financeira, eis que a autora trabalhou em empresa distribuidora de
cartões (fl.17) e sabe, ou devia saber da parceria da loja com a instituição financeira ré, e
vem a utilizar-se do processo alterando a verdade dos fatos, litigando de má-fé, merecendo
lembrado o Comunicado CG n. 02/2017, publicado com o objetivo de coibir o
desvirtuamento do Poder Judiciário, bem como o abuso de partes e advogados na utilização
do processo.
O apontamento do nome da autora tem, portanto, substrato negocial
suficientemente demonstrado, não restando caracterizado qualquer ato ilícito por parte da
instituição financeira ré, notadamente porque não se insurgiu a autora contra a existência
da relação contratual, tampouco impugnou a assinatura do contrato ou a documentação
coligida aos autos pela instituição financeira ré, nem comprovou o pagamento da dívida
mencionada, observando-se que o pagamento das parcelas do cartão vinham sendo
realizados, deixando a autora de adimplir a fatura com vencimento em 15.11.2016 (fl.92), o
que colimou no apontamento legítimo de seu nome em cadastros de inadimplentes.
Nessa cadência, embora a relação entre as partes seja de consumo,
aplicando-se os ditames da Lei 8.078/90, a instituição financeira ré logrou comprovar fato
impeditivo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), restando demonstrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016398-38.2019.8.26.0002 -Voto no 20843
9
origem de seu crédito e a legitimidade do apontamento do nome da autora nos cadastros de
maus pagadores.
Nesse diapasão, mantenho a condenação da autora ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, que restou determinada pelo magistrado singelo, minorando
o arbitramento para 2% do valor corrigido da causa, considerando-se que a autora se
encontra desempregada, segundo o disposto no artigo 81, caput, do Código de Processo
Civil.
De outro bordo, não há que se falar em honorários advocatícios próprios
da penalidade, fixados em percentual do valor da multa, diante da ausência de previsão
legal.
Nessa senda, reforma-se parcialmente a r. sentença nesses capítulos
supramencionados, devendo ser mantida nos demais capítulos por seus próprios e bem
lançados fundamentos.
Observe-se que a gratuidade de justiça conferida à autora a dispensa do
recolhimento das custas processuais (em razão da movimentação da máquina do Poder
Judiciário, com baldrame no princípio de acesso à justiça), mas, a gratuidade deferida não a
isenta do pagamento de multas eventualmente impostas (como no caso em testilha), vez
que, se aplicadas, têm o intuito de coibir e sancionar o mau uso dessa facilitação de acesso
à justiça (consoante o disposto no artigo 98, § 4o, do CPC).
Por fim, aplico o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso, para majorar a verba
honorária a 20% do valor da causa atualizado, observado o disposto no artigo 98, §3° do
mesmo diploma processual.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016398-38.2019.8.26.0002 -Voto no 20843
10
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator